Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011156-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Águas De Primavera S.A,
em desfavor da decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil Pública n°

1006234-57.2018.8.11.0037 proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a Agravante garantisse o abastecimento regular e contínuo de água aos bairros Onesto Costa, Tuiuiú, Buritis, Primavera III e Guterres, bem como os demais bairros, abrangidos pela falta de água, que ainda não usufruem do regular abastecimento de água diariamente do Município de Primavera do Leste, devendo utilizar de todos os meios necessários para o efetivo cumprimento desta decisão.

Nas razões, o Agravante sustenta a perda do objeto e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Foi concedido o efeito suspensivo da decisão agravada em ID 44739464.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID 51743453.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública (ID

52401477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado que impugna a legitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para propor a presente Ação Civil Pública.

Ocorre que, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível ou que tenha perdido seu objeto:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

Assim, na análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 22/06/2021, sem julgamento de mérito nos autos originários, diante da celebração de termo de ajustamento de conduta entre a Concessionária de Serviço Público e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme se vê:

“Analisando os autos, constato que o objeto da ação se encontra compreendido no compromisso de ajustamento de conduta realizado entre o Ministério Público Estadual, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e a empresa AGUAS DE PRIMAVERA S.A. nos autos nº 1007247-57.2019.8.11.0037, o qual prevê a repactuação do contrato de concessão, melhorias na infraestrutura da rede de esgoto, captação de água, esgotamento sanitário, mudança da estação de tratamento de esgoto, implantação de hidrantes, investimentos em projetos e ações sociais, entre outros.

Destarte, o supramencionado compromisso de ajustamento restou homologado por este juízo nos referidos autos, constituindo, assim, título executivo judicial.

Assim, verifico a ausência do interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”.

Inclusive, a referida sentença já transitou em julgado.

Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi sentenciada, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2. Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015).

Ainda, na jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA – PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURACAO MENSAL DO ICMS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença nos autos de origem enseja a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

(N.U 1018484-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto
, NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021